Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA E LIQUIDEZ. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de serviço advocatício constitui título apto a aparelhar execução se preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do art. 24 da Lei 8.906/1994 e arts. 784, XII, e 786 do CPC.
2. As partes celebraram contrato nestes termos: “O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios ao contratante para agir junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Procuradoria-Geral do DF, Tribunal de Contas do DF e Tribunal de Justiça do DF e Território, neste caso até a 1a instância, no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas e Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Edital no 001, de 1o de julho de 2016, objetivando o acompanhamento dos aprovados no certame e classificados na lista E, F, G e H, para o início do curso de formação”.
3. Como remuneração ajustaram, “para o caso de êxito do pleito, será acrescido de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das 05 (cinco) primeiras remunerações do contratante, assim que ingressarem nos quadros do CBMDF”. E ainda acertaram que “havendo acordo entre o contratante e a parte contrária, judicial ou extrajudicialmente, não prejudicará o recebimento dos honorários contratados”.
4. Se o advogado anexou documentos que mostram atuação para que o candidato fosse convocado, se a contratante foi nomeada, tendo iniciado o curso de formação e se a inicial está acompanhada da ficha financeira da executada (que permite a apuração do valor por mero cálculo aritmético), a princípio, estão preenchidos os requisitos do título executivo extrajudicial.
5. Salienta-se que a exequente reconhece que os descontos devem incidir sobre a remuneração líquida, circunstância que a priori afasta a incerteza quanto a esse aspecto da execução.
6. A contranotificação enviada pela contratante ao advogado na qual afirma que foi convocada por motivo alheio à atuação do causídico não compromete, per se, os requisitos do título executivo, cabendo ao interessado opor-se por meio de embargos à execução.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão que determinou a convolação da execução em ação de conhecimento e, assim, determinar o prosseguimento da execução.
8. Sem custas ou honorários.